Tribunal: TJES
Processo: 5000226-96.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000226-96.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE XAVIER DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: CASA MODERNA JUIZ DE FORA LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz que adquiriu um sofá na loja requerida, por meio de seu sítio eletrônico de compras, tendo em vista a impermeabilização oferecida. Por essa impermeabilização a parte autora pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) adicionais ao valor do bem ofertado. O prazo estipulado para entrega era de 40 dias. Contudo, houve um equívoco por parte da empresa e a entrega só foi feita realizada 60 dias após a compra, sem o serviço de impermeabilização ofertado.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de restituição do valor do sofá R$ 3.246,00, porém improcedente os danos morais pleiteados no importe de R$b 15.000,00.

Irresignada, nas razões recursais (ID 3630260), a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto à improcedência do pedido danos extrapatrimoniais, sustentando que não se trata de qualquer tipo de falha, mas houve uma clara violação do prazo de entrega, do oferecimento de produto não disponível e ainda a não aceitação da devolução e reembolso ao consumidor.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O STJ assim se pauta:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPRA PELA INTERNET. PRESENTE DE NATAL. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.
3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um "Tablet", adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família.4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.399.931 - MG (2013/0281903-4) RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI, Julgado em 11 de fevereiro de 2014) (grifos nossos)

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Por fim, em relação aos danos morais, é patente que a parte autora não demonstrara a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade, não restando apresentada, ainda, submissão da mesma a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, até porque esta somente ingressara com o presente feito após, aproximadamente, dois anos dos fatos em liça, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. INÉRCIA DA FORNECEDORA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS DEMANDADAS. PRETENDIDA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADO O RECONHECIMENTO DO ABALO ANÍMICO INDENIZA VEL. ACOLHIMENTO. VÍCIO APRESENTADO EM BEM DE CONSUMO NÃO ESSENCIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA ABALO ANÍMICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO COMPROVADAS. MERO DISSABOR COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. A dificuldade para reparação de defeito ou troca de aparelho de celular, constituem meros aborrecimentos cotidianos que não podem ser erigidos à condição de danos morais, porquanto não são incômodos capaz de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral. " (Apelação Cível n. 2011.078866-5, de Navegantes, Rel. Des. Saul Steil, j. 22-11-2011). SUCUMBÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE ENSEJA A READEQUAÇÃO DESTE ÔNUS. AUTORA QUE DECAIU EM PARTE DE SEUS PEDIDOS. DESPESAS QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDAS NA PROPORÇÃO DAS VITORIAS DE CADA LITIGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS MOLDES DO ART. 85, § 2º, INCISOS I, II, III E IV E §8, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJSC; AC 0300550-58.2015.8.24.0031; Indaial; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; DJSC 23/05/2019; Pag. 282).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO. Sentença de procedência em parte que condenou a ré à devolução da quantia paga relativamente ao produto. Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora. Dano moral não caracterizado relativamente à empresa autora, pois inexistente dano à imagem ou ao seu conceito (dano moral objetivo). No mais, alegações absolutamente genéricas sem potência de alterar a solução dada à causa, além de outras inéditas. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; APL 1001471-45.2015.8.26.0572; Ac. 10940188; São Joaquim da Barra; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 31/10/2017; DJESP 13/11/2017; Pág. 2800).

Assim, inviabilizado o acolhimento do pe
dido de indenização por danos morais formulado pela autora.
[...]

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)